Tribunal: STF
Processo: HC 204684
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Mauricio Lopes das Neves, em favor de Daniel da Silva Junior, contra decisão monocrática proferida pelo STJ que indeferiu liminarmente o HC n. 679.669/SP
    Colho da decisão impugnada: 
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DANIEL DA SILVA JUNIOR em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Habeas Corpus Criminal n. 2155471- 43.2021.8.26.0000). O paciente foi denunciado por suposta infringência ao artigo 157, §2º, incisos II e V, nos termos do artigo 70 (concurso formal) e, por, duas vezes, no artigo 148, caput, nos termos do artigo 70 (concurso formal), todos do Código Penal, nos moldes do artigo 69 do CP. O impetrante sustenta que o paciente encontra-se preso preventivamente acerca de um ano e quatro meses, mostrando-se excessiva a prisão e desarrazoada, pois não há elementos suficientes capazes de estabelecer uma prisão por tão longo tempo. Requer, liminarmente, seja cassada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem. É, no essencial, o relatório.” (eDOC 4, p.1)
    No STJ, o writ foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório. 
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do acordão proferido no TJSP: 
    “Pois bem, cumpre inicialmente consignar que a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi objeto de apreciação por parte desta colenda 11ª Câmara de Direito Criminal no habeas corpus nº 2100939-22.2021.8.26.0000, impetrado pelo mesmo advogado Maurício Lopes das Neves em favor de Daniel paciente destes autos , em face das decisões de conversão da prisão em flagrante em preventiva, e daquelas que indeferiram os pedidos de sua revogação, juntadas às de 15/16, fl. 19 e fl. 22, sendo que em 5 de julho p.p. a Turma Julgadora, por votação unânime, denegou a ordem, mantendo a custódia cautelar do paciente. 
    E em consulta realizada no extrato de movimentação processual do aludido habeas corpus nº 2100939-22.2021.8.26.0000, verificou-se que o impetrante recorreu do v. Acórdão, apresentando petição de Recurso Ordinário Criminal em 6 de julho p.p..
    Determino, então, o processamento do presente habeas corpus em relação ao inconformismo decorrente da r. decisão proferida em 5 de julho p.p. (fl. 7), mas sem conceder a liminar, porquanto não vislumbro os pressupostos para tanto.
    Requisitem-se as informações do r. Juízo da origem, especialmente sobre o alegado excesso de prazo, ouvindo-se posteriormente a douta Procuradoria Geral de Justiça.” (eDOC 5, p. 13 -14)
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Como se vê, a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública. Colho trecho dos autos:
    “O conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade da Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da Democracia. Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança social, embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa não se mostre em condições de participar da vida em sociedade, como é o caso do réu, de maneira que permitir sua liberdade implicaria em frustração da aplicação da Justiça. Ademais, a manutenção da segregação também é necessária para conveniência da instrução criminal, a fim de que se garanta que a prova a ser colhida em Juízo não sofra qualquer tipo de interferência, além de ser necessária para a correta e eficaz aplicação da lei penal. “ (eDOC 5, p. 15)
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 30 de julho de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente